Tribunal: STF
Processo: RE 1526384
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A ADI 4579/RJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Quanto à alegação de afronta aos artigos 37, 48, X, e 84, VI, “a”, e 102, §2º, da CRFB, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada. Assim, não foram esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282/STF. 



    4. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos na ADI 4579, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Dje de 23/9/2020, estabeleceu que lei estadual não pode determinar a participação de representante da Ordem dos Advogados do Brasil em órgão da Administração Pública estadual, sob pena de ofensa à autonomia dos entes federativos; todavia, nada impede que o Governador do Estado, em comum acordo com a OAB, opte por escolher um representante para compor um órgão estadual.



    5. Colhe-se do acórdão recorrido, que a presença de representante da OAB no Colegiado da Corregedoria Tributária de Controle Externo, que conduziu o processo administrativo disciplinar que aplicou a pena de demissão a ora recorrente, foi fruto de convite do Governador do Estado, inexistindo compulsoriedade.



    6. Além disso, o Tribunal de origem assentou que não houve qualquer prejuízo à autora, em razão da participação de membro da OAB na Comissão que presidiu o Processo Administrativo. Para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido no ponto, seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, o que é vedado em face do óbice previsto na Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.